Tribunal: TJSP
Processo: 0044653-78.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime formal que se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a concretização de lesão. Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases reduzidas aos mínimos. Correção de erro material –

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime formal que se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a concretização de lesão. Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases reduzidas aos mínimos. Correção de erro material – Reincidência (1/6) – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa). Inércia da acusação – Prequestionamento – Apelo provido em parte para readequar as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044653-78.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
MENDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de Rodrigo Mendes da Silva
como incurso nos artigos 299, caput; c.c. 61, I, do Código Penal, reduzir as penas a 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto substituídos por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de
10 (dez) diárias, no valor unitário mínimo e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 – Processo digital
9a Vara Criminal Central da Capital Controle: 963/2017
Apelante: Rodrigo Mendes da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Maria Paula Cassone Rossi
Voto no 11024
FALSIDADE IDEOLÓGICA Configuração. Materialidade e autoria
comprovadas. Depoimentos das testemunhas em harmonia com o
conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime formal que
se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a
concretização de lesão. Precedentes do STJ
Condenação
mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases reduzidas aos
mínimos. Correção de erro material Reincidência (1/6) Regime
inicial semiaberto
Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
multa). Inércia da acusação Prequestionamento Apelo provido
em parte para readequar as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
171/174, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Rodrigo Mendes da Silva como incurso no artigo 299, caput, do
Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto substituídos por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade; e multa de 10 (dez)
diárias, no piso e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apela pugnando 1) a absolvição por
insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, 2) a fixação do regime aberto.
Por fim, 3) prequestiona a matéria (fls. 182/187).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 190/193).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 203/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Rodrigo Mendes da Silva, em
data incerta, porém em março de 2014, em horário indeterminado, nesta
Capital, fez Solange Teixeira Brito inserir declaração falsa em documento
público, a saber, na autorização para transferência de propriedade do veículo
Fiat/Uno, de placas no JDP-1438, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 53/55), pesquisa DETRAN (fls.
08/18), termo de declarações (fls. 20/22, 41, 42/43, 44/45, 46/48 e 49),
notificação de instauração de procedimento administrativo para suspensão do
direito de dirigir (fls. 23/26), cópia do CRV (fls. 37/38), comunicação de venda
(fl. 39), auto de exibição e apreensão (fls. 58/59), relatório final (fls. 69/72) e na
prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Rodrigo Mendes negou a imputação. Explicou que não
teve o intuito de lesar alguém e jamais passaria os dados a Solange de pessoa
que não estava envolvida no negócio. Recebeu o veículo de Augusto e o
vendeu para uma pessoa de prenome Rodrigo, o qual o fornecera uma cópia
do seu documento de identidade e um papel contendo seu endereço. Contudo,
perdeu os papéis em razão de uma reforma que fez. Quando Solange recebeu
uma multa, ela disse que precisaria transferir o documento. Assim, comunicou
Rodrigo, ocasião em ele disse que vendera o carro e forneceu-lhe os dados do
Pedro, que seria o comprador. Ficou com o documento de compra e venda
assinado por Solange e somente o entregaria a Rodrigo quando ele quitasse o
valor faltante, entretanto, também o perdeu. Em dado momento, Rodrigo
deixou de saldar as parcelas, assim, procurou-o no endereço fornecido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
4
descobriu que a “o número da casa não existia” e ninguém o conhecia no local.
Nesse momento, percebeu que foi vítima de um golpe e “deu o dinheiro por
perdido”. Nunca conversou com Pedro, apenas repassou os dados dele ao
marido da Solange (interrogatório disponível no e-saj).
A versão do réu não se sustenta.
Pedro Dias da Silva declarou que nunca perdeu seus
documentos. Ao ser chamado para renovar a sua habilitação junto ao
DETRAN, soube que havia um automóvel registrado em seu nome com 34
multas para pagar. Conversou com funcionários do local e foi orientado a
registrar a ocorrência. Não comprou o veículo Fiat/Uno. Foi instaurado
inquérito policial e a proprietária do veículo Solange localizada (disponível
no e-saj).
Solange Teixeira Brito contou que era proprietária de um
veículo Fiat/Uno e o entregou a Augusto como forma de pagamento de um
Prisma
que ficou um tempo com o automóvel e o revendeu ao réu.
Posteriormente, Rodrigo a informou que teria vendido o automóvel e levou o
documento de compra e venda para que a declarante realizasse a
transferência do carro para o nome da pessoa que teria comprado, Pedro. Não
chegou a falar com o Pedro; apenas pegou os dados fornecidos pelo réu e
transferiu a documentação no cartório. A venda a Augusto não foi
documentada. Recebeu um comprovante de endereço e uma cópia da cédula
de identidade de Pedro para fazer a transferência (disponível no e-saj).
Valdecir Leandro Brito marido de Solange afirmou que
efetuaram a venda do veículo Fiat/Uno para Augusto, amigo de muitos anos.
Entregaram-lhe o automóvel e quantia em dinheiro em troca de um GM/Prisma.
Pouco depois, Augusto vendeu o Fiat/Uno para Rodrigo. Conheceu o réu na
delegacia. Rodrigo lhe falou que tinha revendido o carro para outra pessoa
para quem o veículo deveria ser transferido. Reputou como algo normal tal ato,
assim, sua esposa fez o preenchimento do DUT em nome de terceiro, de
prenome Pedro. Chegaram a pedir o bloqueio do veículo, em razão de multas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
5
(disponível no e-saj).
Augusto Delfino de Oliveira Neto explicou que comprou o
veículo de Solange, sua vizinha e ficou com o bem por aproximadamente três
meses quando fez uma troca com o apelante. Soube que, posteriormente, ele
o vendeu pra outro rapaz. O documento do automóvel estava em nome da
Solange. Não se lembra se entregou o documento do carro para Rodrigo ou
se ele o pegou com a Solange (disponível no e-saj).
Katia Cristina Tavares esposa do apelante asseverou
que, ao chegar em casa, encontrou o réu com Rodrigo, o qual estava
comprando o Fiat/Uno naquela ocasião (disponível no e-saj).
Cabe observar que o tipo penal do artigo 299 do Código
Penal elenca duas situações relevantes
prejuízo a direito e criação de
obrigação
que podem, ou não, relacionarem-se a infrações de natureza
penal. É que o tipo tutela a fé pública, “mais precisamente a confiabilidade dos
documentos públicos ou particulares, no que toca ao seu conteúdo ideativo,
isto é, à veracidade de seu teor” (PRADO, Luiz Regis, Curso de Direito Penal
Brasileiro, 5a ed., 2008, vol. 3, ed. RT, pág. 334). Inequívoca, in casu, a
intenção da conduta dolosa do réu consistente em fornecer a Solange Teixeira
Brito os dados de pessoa desconhecida, de prenome Pedro para a qual,
inclusive, não vendeu o veículo (cf. interrogatório disponível no e-saj)

fazendo-a inserir declaração falsa em documento público, a saber, na
autorização para transferência de propriedade do veículo Fiat/Uno, de placas
no JDP-1438, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Aliás, como bem asseverou a d. Magistrada a quo, litteris:
“(...) Note-se que, ainda que se admita a hipótese narrada em interrogatório, a
circunstância do réu ter ensejado a confecção inidônea do documento sem
qualquer precaução quanto aos dados qualificativos do adquirente do bem
evidencia a presença de dolo eventual apto a conduzir a denúncia à
procedência” (fl. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
6
O translúcido escólio de Alberto Silva Franco pontua:
Dá-se a falsidade ideológica quando há uma atestação não
verdadeira, ou uma omissão, em ato formalmente
verdadeiro, de fatos ou de declarações de vontade, cuja
verdade o documento deveria provar. Verifica-se, portanto,
no ato autêntico quando a alteração da verdade diz
respeito à sua substância ou às suas circunstâncias
(Código Penal e sua interpretação Jurisprudencial, 7a ed.,
2001, vol. 2., ed RT, pág. 3655).
E o crime de falsidade ideológica é formal e se consuma
com a simples prática da conduta típica, não havendo a necessidade de sua
utilização concreta (BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal comentado,
9a ed., 2015, Saraiva, pág. 1311; e, NUCCI, Guilherme de Souza, Código
Penal Comentado, 15a ed. at. ampl., Forense, 2015, pág. 1289).
Confira-se:
(...) 7. O delito insculpido no artigo 299 do Estatuto
Penalista é crime formal, exigindo-se para sua consumação a mera potencialidade lesiva, sendo
prescindível a efetiva lesão patrimonial. (...) (STJ - HC
355140 / SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016; HC
no 47865/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 14.03.2006, DJ 02.05.2006, p. 351).
APELAÇÃO. Falsidade ideológica. Absolvição pretendida
pelo reconhecimento do erro de proibição. Inocorrência.
Pedido
de
reconhecimento
de
ausência
de
dolo.
Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente
comprovadas. Sentença mantida. Recursos improvidos
(TJSP AC no 0103412-74.2012.8.26.0050/São Paulo, 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
7
Câmara Criminal, Rel. Des. Poças Leitão, j. 21.09.2017;
AC
no
0011299-55.2014.8.26.0269/Itapetininga,
13a
Câmara Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j.
22.06.2017; AC no 0019824-46.2011.8.26.0361/Mogi das
Cruzes, 7a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des.
Pinheiro
Franco,
j.
07.12.2016;
AC
no
0000795-07.2012.8.26.0480/Presidente
Bernardes,
3a
Câmara Criminal, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j.
13.11.2015; HC no 0261026-35.2011.8.26.0000/São Paulo,
11a Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, j.
04.04.12).
Em suma, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do apelante
pelo crime do artigo 299, caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas em 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Contudo, por conta de evidente erro material
vez que a d. Magistrada a quo não apontou quaisquer circunstâncias judiciais
desfavoráveis fixo-as nos patamares de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, as sanções foram elevadas em 1/6 (um
sexto) diante da reincidência (cf. F.A. de fls. 94/99 e certidão de fls. 134/135
processo
no
0027002-29.2005.8.26.0564);
e,
à
míngua
de
outras
modificadoras, resultam definitivas, no recálculo, em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto fica preservado a teor da
Súmula no 269 do STJ pois a reincidência incompatibiliza e desautoriza o
estabelecimento de regime prisional mais brando (artigo 59, III; c.c. art. 33, §
3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
8
Nesse diapasão:
(...) III - Para o estabelecimento de regime de cumprimento
de pena mais gravoso, é necessária fundamentação
específica, com base em elementos concretos extraídos
dos autos. Na hipótese, o regime semiaberto foi aplicado,
dado que a paciente é reincidente, e não preenche os
requisitos previstos no art. 33, parágrafo 2o, alínea c, do
Código Penal. IV - O réu reincidente, condenado a pena
igual ou inferior à quatro (quatro) anos, e que ostente
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
poderá
iniciar
o
cumprimento da reprimenda em regime semiaberto,
conforme enuncia a Súmula n. 269/STJ. Nesse compasso,
salienta-se que o entendimento exarado pelo acórdão
impugnado, não afronta o disposto na Súmula n. 440/STJ.
(...) (STJ, HC no 439.311/SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, J. 23.08.2018, DJe 30.08.2018

g.n.).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
E, apesar da reincidência, a reclusão ficou substituída por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, e
multa de 10 (dez) diárias, no piso o que se mantém, diante da inércia da
acusação.
Em epílogo, quanto à referência de prequestionamento,
como bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian Campos:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando o órgão julgador não houver adotado entendimento
explícito
a
respeito
da
matéria
suscitada,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044653-78.2016.8.26.0050 -Voto no
9
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas. Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
as
questões
relevantes.
(Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal, J.
25.06.15).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Rodrigo Mendes da Silva como incurso nos artigos
299, caput; c.c. 61, I, do Código Penal, reduzir as penas a 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
substituídos por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
multa de 10 (dez) diárias, no valor unitário mínimo e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator